Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708118-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGDA SANTOS LUIZ APELADO: ROBSON ELEODORO FABRI SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MAGDA SANTOS LUIZ, ré, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança (n. 0708118-46.2023.8.07.0001), ajuizada por ROBSON ELEODORO FABRI SILVA. Na inicial, o autor requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 107.990,12. Aduziu que, em 12 de novembro de 2021, as partes celebraram o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, cujo objeto era defender os interesses do Requerente nos processos no 1129112.40.2016.8.26.0100 e 1128565.97.2016.8.26.0100, com o BANCO J SAFRA S/A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sustentou que, em virtude dos serviços prestados, o requerente se comprometeu a pagar o valor de R$ 534.000.00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais) à Requerida da seguinte maneira: a) Entrada de R$ 100.000.00 (cem mil reais) no ato da assinatura do contrato; - R$ 100.000.00 (cem mil reais) a ser pago no mês dezembro/2021, logo após o findar da negociação com o banco, que se conclui com o pagamento do boleto da dívida negociada; b) O restante do valor correspondente aos honorários acordados dividido em 10 parcelas de R$ 33.000.00 (trinta e três mil reais), sendo a primeira para o dia 05 de janeiro de 2022 e as demais para o dia 05 dos meses subsequentes. Asseverou que, conforme cláusula sétima, parágrafo terceiro do contrato celebrado entre as partes a Requerida procederia com a devolução do valor da entrada (R$ 100.000,00) pago pelo requerente no dia 16/11/2021 - conforme comprovante juntado aos autos, caso a negociação dos referidos contratos objeto dos processos mencionados não fosse concretizada. Narrou que a negociação com o Banco J Safra não se concretizou, visto que a autora sequer tinha resposta concreta acerca da negociação da qual a ré foi contratada para realizar. Sustentou que, na intenção de receber o valor devido, foi enviada a requerida a Notificação Extrajudicial, que retornou com o Aviso de Recebimento (AR) positivo, no dia 09/06/2022, mas sem sucesso no que diz respeito ao pagamento do montante em aberto. Alegou que, mesmo após incisivamente buscar o recebimento do valor devido, não houve qualquer retorno por parte da ré, de forma que até o momento permanece inadimplida a quantia de R$ 100.000,00 (ID 47564829). Decretada a revelia da parte ré (ID 47564848). Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de 107.990,12 (cento e sete mil, novecentos e nove reais e doze centavos), na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Na oportunidade, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC (R$ 107.990,12) (ID 47564849). Nesta via recursal, a ré requer a cassação da sentença. Aduz, preliminarmente, a nulidade da citação. Alega que não reside, tampouco atua profissionalmente no endereço acostado ao Aviso de Recebimento de ID 47564845. No mérito, sustenta que as tratativas, na verdade, ocorreram entre o apelado o seu ex-sócio, Roberto de Almeida Rocha. Assevera que tentou por diversas vezes obter autorização para demandar em nome do requerente, porém sem sucesso. Descreve que os prints de conversa acostados demonstram que a procuração assinada pelo apelado contemplada apenas Roberto, ex-sócio da apelante. Alega que, mesmo a apelante estando impedida de agir judicialmente a proveito do apelado, lhe prestou os serviços contratados, adimplindo com o estabelecido. Narra que, assim que recebeu comunicação de que teria que atuar nas ações judiciais, objeto do contrato de prestação de serviços, solicitou ao apelado o substabelecimento, o qual quedou-se inerte. Por fim, assevera que quem descumpriu com o acordado, foi seu ex-sócio Roberto de Almeida Rocha. Requer, ao final, o chamamento ao processo de Roberto de Almeida Rocha, bem como os benefícios da justiça gratuita (ID 47564853). É o relatório. No caso dos autos, a apelante não comprova ser beneficiária da gratuidade judiciária na origem nem apresenta o comprovante do recolhimento do preparo. Cumpre mencionar que a parte quedou-se inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações nessa sede recursal. De acordo com a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se a recorrente para comprovar do pagamento do preparo, em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator